Tribunal: STF
Processo: RE 1292342
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ENCARGO LEGAL DO DECRETO-LEI Nº 1.025/69. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 29 E ART. 30 A 36 DA LEI N° 13.327/2016. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ÓRGÃO ESPECIAL. ACOLHIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal em face de decisão que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 29 e, por arrastamento, dos artigos 30 a 36, todos da Lei n° 13.327/2016, determinando o prosseguimento da execução fiscal, com a cobrança do encargo legal, mas destinando o produto da sua arrecadação ao erário público e não aos advogados públicos. 2. O Órgão Especial deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao julgar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (processo nº 00111142-13.2017.4.02.000), em 07/02/2019, por maioria, conheceu e declarou a inconstitucionalidade do art. 85, § 19, da Lei nº 13.105/2015, bem como dos artigos 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (eDOC 3, p. 28)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 102, I, “a”, do texto constitucional.
     Nas razões recursais, sustenta-se indevida a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/16, bem como do art. 85, § 19, do CPC, pelo Órgão Especial do TRF da 2ª Região. Afirma-se que o Tribunal de origem teria usurpado a competência desta Corte ao declarar a constitucionalidade dos dispositivos legais em questão numa “fiscalização abstrata”.
    Questiona-se a possibilidade de, em sede de execução fiscal, e de ofício, ser realizado um exame sobre a constitucionalidade da destinação, aos advogados públicos federais, a título de honorários, de parcela do encargo de que trata o art. 1° do Decreto Lei 1.025/69.
    Sustenta-se que o Tribunal de origem, a pretexto de realizar, de oficio, um controle de constitucionalidade pela via difusa, praticou, em realidade, uma verificação abstrata da compatibilidade entre os referidos dispositivos legais e a Constituição Federal.
    Afirma-se que o Tribunal de origem entendeu que poderia, de ofício, nos autos de uma execução fiscal, conhecer e apreciar questão que não tem qualquer relevância para o deslinde do processo executivo: a constitucionalidade da destinação de uma parcela do crédito exequendo.
    Alega-se que a Lei 13.327/16, que foi objeto do controle de constitucionalidade, não fundamenta a cobrança do encargo legal na execução fiscal, cuja previsão se encontra no art. 1° do Decreto-Lei 1.025/69.
    Assevera-se que a destinação do encargo não pode ser objeto de controle difuso de constitucionalidade por não se tratar de uma questão prejudicial na execução fiscal, tendo em vista que a cobrança da verba no processo executivo, juntamente com o crédito principal, será possível. 
    Afirma-se que a única finalidade do incidente de constitucionalidade – a saber, a verificação da compatibilidade entre os artigos 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/16 e a Constituição Federal – não traz qualquer consequência prática para o executado. 
    Argumenta-se que não se pode aproveitar um processo de execução fiscal para se instaurar uma discussão paralela acerca da forma de remuneração dos advogados públicos, uma vez que se trata de matéria estranha ao processo executivo 
    Alega-se ainda o reconhecimento da constitucionalidade da destinação dos honorários de sucumbência aos advogados públicos federais. Sustenta-se que os honorários de sucumbência, nas causas em que a Fazenda Pública é vencedora, não ostentam a natureza de verba ou receita pública, mas, sim, verba privada (paga pela parte vencida) e originariamente pertencente ao advogado (seja público ou privado). 
    Afirma-se que não há violação ao regime de subsídio por meio do repasse dos honorários de sucumbência aos advogados públicos, pois a verba é privada e não adentra o patrimônio público. Argumenta-se a inexistência de distinção entre advogados privados e públicos.
     A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos em parecer constante no eDOC 17.
    É o relatório.
    Decido.
    A pretensão recursal merece prosperar.
    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem aplicou o entendimento firmado pelo seu Órgão Especial que, ao julgar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, declarou a inconstitucionalidade do art. 85, § 19, da Lei nº 13.105/2015, bem como dos artigos 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016. 
    Eis um trecho desse julgado:
    “Como relatado, insurge-se a União Federal em face de decisão que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 29 e, por arrastamento, dos artigos 30 a 36, todos da Lei n° 13.327/2016, determinando o prosseguimento da execução fiscal, com a cobrança do encargo legal, mas destinando o produto da sua arrecadação ao erário público e não aos advogados públicos. Não há nulidade da decisão agravada, em virtude de o juízo a quo ter se pronunciado, de ofício, sobre a destinação legal do encargo de que trata o Decreto-lei nº 1.025/69, na medida em que o mesmo está sendo cobrado na execução fiscal, sendo possível ao magistrado aferir, incidentalmente, a constitucionalidade ou não da norma, que fundamenta a sua cobrança. O Órgão Especial deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao julgar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (processo nº 00111142-13.2017.4.02.000), em 07/02/2019, por maioria, conheceu e declarou a inconstitucionalidade do art. 85, § 19, da Lei nº 13.105/2015, bem como dos artigos 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016 (…)” (eDOC 2, p. 22)
    Com efeito, verifico que o Plenário da Suprema Corte tratou da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.053, com redação do acórdão a cargo do Ministro Alexandre de Moraes. 
    No julgamento dessa ADI, esta Corte declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos e julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei 8.906/1994, ao art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015, e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal.
    Nesse contexto, não obstante a compatibilidade com o regime de subsídio, este Tribunal assentou que a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. Eis a ementa desse julgado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE”. (ADI 6053, Rel. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 17.7.2020 REPUBLICAÇÃO: DJe 30.7.2020) 
    Desse modo, verifico que o acórdão impugnado diverge da jurisprudência desta Corte ao assentar a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos.
    De se ressaltar, em acréscimo, que a discussão específica quanto à destinação legal do encargo de que trata o Decreto-lei 1.025/69 encontra previsão no Art. 30, II da Lei 13.327/2016, que foi declarado constitucional por este Supremo Tribunal Federal, devendo-se, como visto, respeitar os ditames referentes ao teto remuneratório constitucional.
    A discussão encontrou sede própria nos autos da ADI 6053 e foi oportunamente decidida por esta Corte. No ponto, vale inclusive relembrar que o assunto foi suscitado em embargos de declaração da Procuradoria-Geral da República (e-DOC. 208 da ADI 6053), verbis:
    “Da mesma maneira, deixou-se, no acórdão, de abordar relevantes pontos da causa de pedir e do pedido trazidos na petição inicial da ADI. Isso porque, nesta ADI, também se impugnou as regras dos arts. 29 a 36 da Lei 13.327/2016, merecendo especial destaque os incisos II e III do art. 30, o inciso II do art. 31 e o art. 32, que não foram objeto de análise pelo Plenário. Eis a redação dos mencionados dispositivos legais: 
    [...]
    Por conseguinte, para além da submissão da verba honorária ao teto remuneratório, há de se considerar como tal apenas e tão somente as condenações em honorários de sucumbência, excluindo-se os encargos legais (declaração de inconstitucionalidade do art. 30, II e III, da Lei 13.327/2016)”. 
    De de observar que os referidos embargos foram rejeitados à unanimidade, tendo, a propósito, o Ministro Dias Toffoli aportado o seguinte apontamento:
    “O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. 
    Os dispositivos impugnados na ação direta, inclusive o art. 30, II e III da Lei nº 13.327/16, foram declarados constitucionais pelo Plenário da Corte, que conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei 8.906/94, ao art. 85, § 19, da Lei 13.105/15, e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/16, para estabelecer que a 
    “somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal”. 
    O embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 
    Ante o exposto, acompanho o Relator na rejeição dos embargos declaratórios.” (e-DOC. 232 da ADI 6053). Destaques no original
    Neste sentido, não reputo adequada a rediscussão, na via do Recurso Extraordinário, de matéria já deliberada e decidida pelo Plenário da Corte nos autos da ADI 6053, com trânsito em julgado já verificado em 26/03/2021.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF) para que o Tribunal de origem profira novo julgamento, com observância do que estabelecido na ADI 6.053/DF. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente